Tribunal: TJBA
Processo: 8097770-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097770-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTIANE BATISTA ALCANTARA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTA DE ÁGUA C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EMBASA. COBRANÇA DE CONSUMO EXCESSIVO E SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INÉPCIA DA INICIAL SUPERADAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. DISCREPÂNCIA ACENTUADA ENTRE O CONSUMO HISTÓRICO E O COBRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA PELA INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas, que julgou parcialmente procedente a ação movida por CRISTIANE BATISTA ALCANTARA OLIVEIRA, declarando a abusividade da cobrança de consumo de água superior à média dos 12 meses anteriores à fatura de março de 2022 (R$ 52,31 - R$ 117,26), tornando definitiva a tutela de urgência e condenando a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. A ação teve origem em cobranças anômalas e sem justificativa técnica, com posterior suspensão do fornecimento de água, apesar de reclamações administrativas não solucionadas e ausência de indícios de vazamento interno no imóvel.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade das cobranças de consumo de água que ultrapassaram significativamente o histórico da consumidora, a regularidade da prestação do serviço público essencial, a configuração de dano moral pela suspensão do fornecimento, e a razoabilidade do valor indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida entre as partes, com inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária.

Os valores cobrados a partir de março de 2022 destoaram abruptamente do padrão anterior, sem justificativa técnica robusta pela Ré. A EMBASA não produziu prova pericial capaz de confirmar a regularidade da medição, tampouco comprovou a ocorrência de vazamento interno.

Indeferimento de perícia pelo Juízo a quo não configura cerceamento de defesa, tendo em vista que a EMBASA detinha o ônus e os meios técnicos para produzir a prova no momento oportuno.

A falha na prestação do serviço público essencial ficou demonstrada pela cobrança excessiva sem respaldo técnico e pela suspensão indevida do fornecimento de água.

A interrupção de serviço essencial em razão de cobrança abusiva gera dano moral presumido, sendo razoável o valor arbitrado a título de compensação (R$10.000,00), em consonância com precedentes do TJBA e de outros tribunais estaduais.

A sentença foi correta ao indeferir o pedido de danos materiais e de repetição de indébito por ausência de comprovação de pagamento, sendo que tais pontos não foram objeto de recurso pela parte autora, operando-se a preclusão.

Diante do desprovimento do recurso, é devida a majoração dos honorários sucumbenciais conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

V. Tese de julgamento

É abusiva a cobrança de consumo de água que extrapola abruptamente a média histórica do usuário, sem comprovação técnica da regularidade da medição ou da ocorrência de vazamento interno.

A suspensão indevida de serviço público essencial, como o fornecimento de água, em decorrência de cobrança excessiva, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

VI. Dispositivos legais relevantes citados

CDC, arts. 6º, III e VIII; 14 e 22; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, X; CPC, art. 85, § 11.

VII. Jurisprudência relevante citada

TJBA, ApCiv nº 8002227-12.2020.8.05.0000; STJ, REsp 1.322.945/SP; STJ, Súmula 192 (interpretação análoga quanto à falha de serviço essencial).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8097770-67.2022.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e parte recorrida
CRISTIANE BATISTA ALCANTARA OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 30 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator